Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732716-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de pedido incidental de concessão de tutela de urgência no agravo de instrumento interposto por DORGIVAL DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência que postulava o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 15 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Na decisão de ID 50338554, deferi o pedido alternativo para determinar ao NATJUS que proceda à confecção da Nota Técnica no processo 0708684-41.2023.8.07.0018 no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Sobreveio nestes autos ofício oriundo da primeira instância acompanhado da nota técnica do NAJUS/TJDFT lançada naqueles autos sem notícia de reapreciação, por parte daquele Juízo, do pleito de tutela de urgência (ID 51194290). É o Relatório. Decido. Tratando-se de pretensão incidental (ID 51417738) volvida à concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 294, parágrafo único, e 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante já explicitado na decisão de ID 50338554, os critérios para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS por parte do Poder Executivo são balizados pelo julgamento, no âmbito do STJ, do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, assim ementado: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) – grifo nosso Na espécie, tal qual se verifica da nota técnica do NATJUS/TJDFT exarada para o caso em comento (ID 51194291), tem-se que o fármaco LENALIDOMIDA possui registro na ANVISA, bem assim que a indicação pelo médico assistente observa conformação com o quadro clínico do agravante (assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA), inobstante não tenha sido incorporado ao SUS. A conclusão do núcleo de assessoramento técnico é no sentido da existência de justificativa para utilização do fármaco, dada a evidência dos benefícios do tratamento pelo prazo e na dosagem indicadas pelo médico assistente, consignando que “a doença do requerente recaiu apesar das linhas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS (bortezomibe, talidomida, ciclofosfamida e dexametasona)”, e que “se o requerente conseguir ter sua doença pelo menos parcialmente controlada com alguma outra linha terapêutica, ele poderá realizar o transplante de medula óssea autólogo, procedimento que pode prolongar de maneira significativa a sua sobrevida global”. Ademais, há, segundo a nota técnica, subsídios que denotam ser “a possível que protocolos terapêuticos baseados em LENALIDOMIDA possam colocar o requerente em condições de realizar o transplante autólogo de medula óssea”, de modo que o tratamento tem o condão de permitir a efetiva reabilitação do quadro do agravante, pelo que abundantes as evidências de probabilidade do direito alegado bem assim do risco de dano. Com efeito, o fato de haver recomendação da CONITEC pela não incorporação do fármaco em função do custo-benefício como única ressalva -de ordem econômica, portanto - para o fornecimento do medicamento pelo agravado não se demonstra razoável a excluir o dever de garantir o tratamento, notadamente porque a caixa com 21 comprimidos teria o custo (segundo a nota técnica) de R$ 34.852,71 (trinta e quatro mil reais oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo o tratamento indicado (ID origem 167083748) como a dos de 1 comprimido diário, por “21 dias, a cada 28 dias, por 8 ciclos”, o que, ainda que some valor considerável, não desborda de uma razoabilidade. O tratamento com o fármaco pode, inclusive, evitar outras linhas terapêuticas ainda mais custosas (internações e outros neoplásticos incorporados), para além de poupar o agravante de sofrimentos igualmente desnecessários. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado incidentalmente, notadamente diante dos novos elementos trazidos aos autos (nota técnica NATJUS), bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento LENALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica (8 ciclos de 21 comprimidos diários a cada 28 dias - ID 167083748 do processo 0708684-41.2023.8.07.0018), condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do medicamento. Intime-se o agravado para cumprimento. Em caso de descumprimento fixo a MULTA DIÁRIA em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e o disposto no art. 23, inciso I da LODF para os Gestores responsáveis. Comunique-se ao Juiz da causa para que garanta o cumprimento da presente determinação. Tratando-se de questão envolvendo idoso, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator